Tribunal: STF
Processo: Rcl 87135
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA  
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, em 4.11.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0020022-22.2023.5.04.0201, pelo qual teriam sido desrespeitados o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e o enunciado da Súmula Vinculante n. 10:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DO EMPREGADOR CONTRATADO. POSSIBILIDADE, EM CASO DE CULPA IN VIGILANDO DO ENTE OU ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16-DF E NO JULGAMENTO DO RE Nº 760.931-DF (TEMA Nº 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO TEMA 1118. CULPA IN VIGILANDO RECONHECIDA PELO REGIONAL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DE FGTS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 126 DO TST. 



    Conforme ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia contra todos e efeito vinculante (artigo 102, § 2º, da Constituição Federal), ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF, é constitucional o artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), na redação que lhe deu o artigo 4º da Lei nº 9.032/95, com a consequência de que o mero inadimplemento de obrigações trabalhistas causado pelo empregador de trabalhadores terceirizados, contratados pela Administração Pública, após regular licitação, para lhe prestar serviços de natureza contínua, não acarreta a essa última, de forma automática e em qualquer hipótese, sua responsabilidade principal e contratual pela satisfação daqueles direitos. No entanto, segundo também expressamente decidido naquela mesma sessão de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, isso não significa que, em determinado caso concreto, com base nos elementos fático-probatórios delineados nos autos e em decorrência da interpretação sistemática daquele preceito legal em combinação com outras normas infraconstitucionais igualmente aplicáveis à controvérsia (especialmente os artigos 54, § 1º, 55, inciso XIII, 58, inciso III, 66, 67, caput e seu § 1º, 77 e 78 da mesma Lei nº 8.666/93 e os artigos 186 e 927 do Código Civil, todos subsidiariamente aplicáveis no âmbito trabalhista por força do artigo 8º, § 1º, da CLT), não se possa identificar a presença de culpa in vigilando na conduta omissiva do ente público contratante, em decorrência da ausência ou falha no seu dever de fiscalização do cabal cumprimento, pelo empregador, das obrigações trabalhistas, como estabelecem aquelas normas da Lei de Licitações e também, no âmbito da Administração Pública federal, a Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), alterada por sua Instrução Normativa nº 3/2009. Nesses casos, sem nenhum desrespeito aos efeitos vinculantes da decisão proferida na ADC nº 16-DF e da própria Súmula Vinculante nº 10 do STF, continua perfeitamente possível, à luz das circunstâncias fáticas da causa e do conjunto das normas infraconstitucionais que regem a matéria, que se reconheça a responsabilidade extracontratual, patrimonial ou aquiliana do ente público contratante autorizadora de sua condenação, ainda que de forma subsidiária, a responder pelo adimplemento dos direitos trabalhistas de natureza alimentar dos trabalhadores terceirizados que colocaram sua força de trabalho em seu benefício. Tudo isso foi consagrado pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, ao revisar a Súmula nº 331, atribuindo nova redação ao seu item IV e inserindo o item V, nos seguintes termos: ‘SÚMULA Nº 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. (...) IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’ (destacou-se). Por ocasião do julgamento do RE nº 760.931-DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral no Tema nº 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Em embargos de declaração, reafirmou-se o entendimento de que ‘a responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços’. (RE 760931-DF ED Relator: Min. Luiz Fux. Relator p/acórdão: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno. DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019). Prevaleceu, então, na Corte Suprema, o entendimento de que a responsabilidade da Administração Pública não é automática, mas continua sendo cabível, entretanto, se evidenciada a sua conduta culposa no dever legal de fiscalizar, corroborando-se, assim, o que já firmado no julgamento da ADC 16. Cumpre acrescentar que o Supremo Tribunal Federal, em 13/2/2025, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.298.647-SP (Tema 1118 de repercussão geral), por maioria de votos, fixou a seguinte tese de julgamento, sabidamente com efeito erga omnes e vinculante (artigo 102, §§ 2º e 3º da Constituição da República c/c a tese firmada no julgamento pelo Plenário do STF do Tema 885 da sua Tabela de Repercussão Geral e artigo 1.035 do CPC) conforme entendimento do Tema: ‘não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público’.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com fundamento no contexto fático-probatório, expressamente consignou ter havido culpa do ente público, o que é suficiente para a manutenção da decisão em que foi condenado a responder, de forma subsidiária, pela satisfação das verbas e dos demais direitos objeto da condenação e para o afastamento da incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1118 de repercussão geral. 



    Agravo desprovido” (doc. 6).



    2. O reclamante alega que “os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando” (fl. 3). 



    Sustenta que, “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público e falta de provas, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (fl. 37).



    Ressalta que “não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (fl. 48). 



    Acrescenta que “o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1298647, em 13/02/2025, que tratou do Tema de Repercussão Geral nº 1.118, trouxe importantes diretrizes sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas decorrentes de inadimplemento de empresas prestadoras de serviços” (fl. 53).



    Argumenta que “a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece, de forma clara, que a Administração Pública não pode ser responsabilizada subsidiariamente por encargos trabalhistas decorrentes do inadimplemento da empresa contratada, sem que haja uma demonstração concreta de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano alegado” (fl. 53).



    Assevera que a autoridade reclamada, “ao desconsiderar a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, claramente operou juízo de inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado e o fez sem levar à questão ao órgão competente, subvertendo a cláusula de Reserva de Plenário e a Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte” (fl. 59).



    Requer “seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao patrimônio público” (fl. 60).



    No mérito, pede “seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos dos recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (fl. 61).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 



    5. O juízo da Primeira Vara do Trabalho de Canoas/RS decidiu:



    “É de conhecimento público e notório a situação precária do GAMP, que envolve a falta de pagamento de salários, atraso do repasse referente a férias, adicional noturno e depósito do fundo de garantia, problemas relacionados ao ponto e péssimas condições de trabalho, inclusive segundo relato da então secretária de saúde, Rosa Groenwaldt (http://oldsite.canoas. rs.gov.br/acessibilidade/noticia/visualizar/id/124741).



    Em decorrência desta situação e de irregularidades apuradas, em 06.12.2018, foi noticiada pela mídia a deflagração de operação policial (https://www.jornaldocomercio.com/ _conteudo/geral/2018/12/660115-grupo-de-saude-que-atua-em-e canoas-e-outros-estados-e-acusado-de-fraude-milionaria.html www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2018/12/660131-grupo-acusado-de-fraudes-) em face do primeiro reclamado, em-saude-de-canoas-alega-perseguicao-politica.htmlo que resultou na prisão dos envolvidos.



    O Ministério Público, por sua vez, ajuizou Ação Civil Pública, tombada sob n. 008/1.18.0021073-1 e que tramita na 4ª Vara Cível de Canoas, em face dos reclamados, uma vez que nos inquéritos civis e na esfera criminal foram apuradas a desassistência à saúde pública, superfaturamento na aquisição de medicamentos e insumos e malversação de verbas públicas, na qual foi postulado o imediato afastamento dos dirigentes do GAMP da gestão das unidades de saúde de Canoas, bem como determinação para que o município de Canoas assumisse a gestão das unidades de saúde compreendidas nos Termos de Fomento já citados.



    (...) Deste modo, denota-se que o município reclamado demonstrou diligência somente na busca de certidões negativas no momento do chamamento público e da contratação do GAMP, que assumiu o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas e demais unidades de saúde a partir de 01.12.2016, contudo não foi igualmente diligente na fiscalização da idoneidade da empresa, como relatado na sentença de fundo transcrita acima e também não foi diligente no decorrer do contrato, que, aliás, ao que tudo indica, teve irregularidades desde o seu início, uma vez que já em agosto/2017 há a informação de não pagamento de férias aos funcionários. Tal fato fica mais evidente quando analisamos que a penalidade aplicada pelo Município ao GAMP consistente na ‘suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, somente ocorreu em 15.10.2020, ou seja, posteriormente à ação pelo prazo de 2 anos’, do Ministério Público. A intervenção do Município, por meio do decreto n. 367, de 11.12.2018, posteriormente revogado pelo decreto n. 31, de 21.01.2021, que designou o Comitê de Intervenção, de igual forma, somente se deu em decorrência da tutela provisória concedida pelo Poder Judiciário nos autos da Ação Civil Pública, e não por iniciativa própria do Município, o que demonstra a sua desídia, que, diga-se de passagem, perdurou inclusive durante a nova gestão, após o ajuizamento da ACP.



    (...) O fato é que, muito embora o Município réu assevere que fiscalizou o contrato, da prova produzida nos autos emerge o contrário, pois em todo o período do contrato e até a intervenção (01.12.2016 a 11.12.2018) foram realizadas apenas 4 reuniões da comissão e das notificações expedidas pela municipalidade não se pode inferir que tenham surtido o efeito esperado, seja porque inexiste nos autos a resposta do GAMP com os esclarecimentos solicitados, seja por toda a situação desencadeada. O resultado disso tudo é público e notório: o desrespeito a diversos direitos trabalhistas dos empregados pelo GAMP somada à displicência do Município na fiscalização do contrato culminou com o ajuizamento de uma centena de ações perante esta justiça especializada



    (...) Ante o exposto, decido, nos termos da fundamentação supra: I – PRELIMINARMENTE, afastar a prefacial de litispendência e coisa julgada e, II – NO MÉRITO, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação para condenar o reclamado GAMP – GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PÚBLICA e, subsidiariamente, MUNICÍPIO DE CANOAS”.



    O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região decidiu pela manutenção da sentença de condenação subsidiária do Município reclamante nos seguintes termos:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. Demonstrada a culpa ‘in vigilando’ em relação aos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente, os entes públicos, que se beneficiaram diretamente da mão de obra decorrente do contrato de prestação de serviços, respondem subsidiariamente pela demanda. Adoção da Súmula nº 11 deste Tribunal e das teses de repercussão geral fixadas nos julgamentos do RE 958.252, Tema 725, e do RE 760.931/DF, ambas do STF.



    (...) No caso, ainda que o ente público alegue ter adotado medidas para fiscalizar o cumprimento do contrato firmado, não faz prova nesse sentido. E, tanto agiu com culpa ‘in vigilando’, que são devidas verbas trabalhistas na presente ação.



    Saliento que a documentação colacionada (cópia da petição inicial de ação civil pública ajuizada pelo sindicato – ID. 6a519e1; recibos de pagamento – ID. 145d7a8; ficha de registro de empregado – ID. c164e09; termo de rescisão do contrato de trabalho – ID. c51f131; cópia do Cumprimento de Sentença autuado sob o nº 0020028-63.2022.5.04.0201 – ID. af1cbd3; termo de fomento – ID. abd0133; certidões – ID. 200f2a5; Decretos Municipais de designação de membros para compor Comissão de Acompanhamento de Fiscalização e Comissão de Gestão dos Termos de Fomento – ID. dd085c8; notificações pelo Município ao GAMP – ID. 4135f43; processo de apuração de responsabilidade por descumprimento de parceria – ID. 980dc9b; parecer jurídico – ID. a66f6a2; atas de reuniões da comissão de fiscalização – ID. 3fda2ec) não é suficiente para demonstrar a prática de providências necessárias e adequadas para que os direitos trabalhistas dos empregados fossem assegurados.



    Veja-se, por exemplo, que houve o reconhecimento, na presente ação, de inadimplemento dos valores devidos a título de FGTS e de parcelas rescisórias, sem que o ente público tenha adotado medida efetiva para garantir os direitos da reclamante, como, por exemplo, a retenção de créditos devidos à primeira reclamada.



    Assim, entendo que, não sendo a fiscalização da execução do contrato restrita ao seu objeto, é necessário efetivo acompanhamento em sua integralidade, incluindo os procedimentos adotados em relação aos direitos trabalhistas daqueles que o ente público se beneficiou da mão de obra, o que não se verifica no caso. Inexiste, assim, justificativa para isentá-lo da responsabilidade subsidiária, pois comprovada a falha na fiscalização pelo ente público.



    No mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público do Trabalho, cujo excerto transcrevo a seguir (ID. fa80da9):



    [...] No caso em tela, o Município de Canoas juntou documentos que evidenciam que mantinha certa fiscalização, tais como termo de fomento assinado pelo ente público e pela primeira reclamada (ID. abd0133).



    Em que pese a documentação acostada pelo ente público reclamado demonstre que o órgão público mantinha alguma vigilância em relação ao contrato, inclusive tendo verificado diversas falhas na prestação dos serviços pelo GAMP (ID. cbf174b, página 1 e seguintes), não tomou providências efetivas no sentido de sanar tais irregularidades, como o bloqueio de faturas ou o adimplemento direto aos funcionários. Tanto as penalidades aplicadas foram insuficientes que permitiram a reiteração da conduta irregular por parte da empresa.



    Fica evidente, portanto, a omissão praticada pelo ente público, notadamente no seu dever fiscalizatório, situação que resultou na condenação de diversas parcelas rescisórias e salariais. É evidente que tais irregularidades poderiam ser facilmente detectadas pela administração, caso exercesse o seu papel de ente público com todo o poder de fiscalização concedido pela Lei 8.666/93.



    Desta forma, aplica-se o disposto nos incisos IV e V da Súmula nº 331 do TST, porque não observado o dever de fiscalização da empresa contratada para prestar serviços, em relação às suas obrigações legais (artigo 67, caput, da Lei nº 8.666/93)” (grifos nossos).



    A análise dessas decisões revela que a responsabilidade subsidiária do reclamante não foi fixada por presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva, e mesmo comissiva, da Administração Pública. 



    O Município reclamante não apenas tinha conhecimento do inadimplemento das verbas trabalhistas, como, por força de ordem judicial, assumiu diretamente a responsabilidade pela gestão do contrato de trabalho do beneficiário, incumbindo-lhe, assim, o ônus de arcar com a respectiva folha de pagamento.



    Ao manter a condenação subsidiária do Município de Canoas/RS, o Tribunal Superior do Trabalho não presumiu sua culpa, fundamentou sua decisão em extenso acervo probatório acostado aos autos e mencionado nas decisões de primeira e segunda instâncias.



    6. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. 



    Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de Canoas/RS, em casos de responsabilização subsidiária pela inadimplência de verbas trabalhistas decorrentes dos contratos com o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, os Ministros deste Supremo Tribunal assim têm decidido:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 80.653, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 23.6.2025).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, razão pela qual se pode concluir que, provada suficientemente a culpa do ente público, o caso é de responsabilização civil subsidiária pelos danos suportados pelos trabalhadores. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram que o Município contratante foi negligente e deu causa aos prejuízos suportados pelos terceirizados, a partir de constatações como as seguintes: (i) contratação de entidade economicamente inidônea para prestação de serviços na área da saúde; (ii) sistemático inadimplemento de direitos trabalhistas desde o início da execução do termo de fomento; (iii) investigação criminal para apuração de fraudes contratuais e desvio de dinheiro público, com decretação de prisões cautelares de envolvidos e afastamento do cargo da secretária de saúde à época; (iv) intervenção municipal para retomada da execução direta dos serviços de saúde; (v) indícios concretos de existência apenas formal da pessoa jurídica contratada pelo Município, eis que destituída de instalações e recursos financeiros próprios. Logo, não se trata, portanto, de presunção de responsabilidade do reclamante, inexistindo violação ao que decidido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 77.171-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE DE RESDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que manteve a decisão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente público para o pagamento da condenação trabalhista da contratada. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o recurso extraordinário interposto na origem sequer fora apreciado. 4. Ao ser declarada a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (ADC 16 e Tema 246 da repercussão geral), esta Corte vedou a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização. Contudo, não afastou a possibilidade do reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público quando, na origem, o órgão julgador, a partir do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluir pela existência fundamentos suficientes à responsabilização, como no caso dos autos. 5. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto  
fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.  
IV – DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 72.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada mediante termo de fomento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 72.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246) E NA ADC Nº 16/DF: INOCORRÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO: COMPROVAÇÃO. 1. No caso dos autos, a moldura fática delineada pelo acórdão reclamado não é suficiente a revelar o descumprimento do julgamento proferido na ADC nº 16/DF ou do que decidido no RE nº 760.931-RG/DF, uma vez que a responsabilidade subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas, com base na culpa in vigilando, ficou devidamente comprovada na origem. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 71500-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 4.2.2025).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora